Tribunal: TJDFT
Processo: 0738504-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento e agravo interno. Gratuidade de justiça. Indeferimento. Valor módico do preparo. Capacidade financeira suficiente. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Ainda, agravo interno interposto contra decisão do relator que indeferiu a gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante faz jus à gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. A gratuidade de justiça deve ser concedida apenas quando comprovada a insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF/1988, e do art. 98 do CPC.
4. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por elementos que demonstrem a capacidade econômica da parte. Sendo evidente que o recorrente ostenta condições de recolher o módico valor do preparo recursal (R$ 48,34), sem prejuízo da sua subsistência, há que ser mantida hígida a decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, arts. 98 a 102.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2072218, AI 0734611-92.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 04/12/2025.